Tribunal: TJPA
Processo: 0804563-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10948 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804563-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO MARCIO SOARES DA CONCEICAO

AGRAVADO: RAIMUNDA NONATA SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM DESFAVOR DO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS DECRETADAS. AGRAVANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A PLAUSIBILIDADE DE SEU DIREITO. CABIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRECAUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ÔNUS EXCESSIVO PARA O RECORRENTE. AÇÃO PENAL INSTAURADA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE PELOS MESMOS FATOS NARRADOS NOS AUTOS DE MEDIDAS PROTETIVAS, COM DENÚNCIA RECEBIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO MÁRCIO SOARES DA CONCEIÇÃO, visando reformar Decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, nos autos de Medidas Protetivas de Urgência, processo de origem n° 0003630- 37.2019.8.14.0130, que assim determinou (ID 1813475):

“[...] ANTE o exposto, tendo em vista estarem presentes os requisitos da medida antecipatória de tutela prevista no art. 300 de CPC/15, DEFIRO, LIMINARMENTE, AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS, conforme previsto nos artigos 22 e 23 da Lei n": 11.340/2006: EM DESFAVOR DO REQUERIDO:

I) Abster de perseguir, intimidar, ameaçar as ofendidas ou fazer uso de qualquer método que prejudique ou ponha em risco a vida das vítimas, sua integridade física e psíquica, bem como sua propriedade.

II) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DAS VÍTIMAS, PELO QUE FIXO O LIMITE MÍNIMO DE 200 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE AS VÍTIMAS E O AGRESSOR.

III) Proibição de dirigir a palavra ou ter contato com a vítima, seja pessoalmente, seja por telefone ou qualquer outro meio de comunicação.

IV) Proibição de frequentar os lugares comumente frequentados pela vítima, notadamente o local de trabalho desta;

V) Suspensão da posse e/ou restrição do porte de arma, caso possua.

VI) Restituição de bens, indevidamente retidos/subtraídos pelo agressor, notadamente os pertences de Raimunda Nonata Sousa Lima subtraídos, quais sejam: o título de eleitor, Ri, CPF, a quantia de duzentos reais, um relógio, uma pulseira e um anel.

VII) Suspensão de procuração conferida pelas ofendidas ao agressor. [...]”.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso alegando que não restou demonstrado nos autos que ele tenha de alguma forma obrigado a Agravada a fazer ou deixar de fazer algo contra sua vontade, de igual forma, não restou comprovado que o recorrente tenha subtraído os pertences da Agravada, tais como RG, CPF, título de eleitor, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), um relógio, uma pulseira e um anel. Aduz que a medida protetiva deferida, caso venha a prevalecer, irá causar prejuízo ao Agravante, pois os objetos acima citados não estão em seu poder e nunca estiveram. Afirma que os depoimentos da Agravada são divergentes, e demonstram que ela vem agindo de má-fé, usando a máquina pública para obter seu intento pessoal, que é prejudicar o Agravante. Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso para reformar a Decisão a quo, a fim de que sejam revogadas as medidas protetivas deferidas, especialmente a de restituição de bens indevidamente retidos/subtraídos.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça acostado no ID. 19534105, opinando pelo improvimento recursal.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso
sub judice
, a decisão combatida foi proferida nos autos de Medidas Protetivas de Urgência, processo de origem n° 0003630- 37.2019.8.14.0130, em que a agravada requereu a aplicação de medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340/2006, em desfavor de CLÁUDIO MÁRCIO SOARES DA CONCEIÇÃO, ora agravante.

A legislação constitucional e processual penal dispõem que o direito de liberdade só poderá ser tolhido em hipóteses excepcionais, uma vez que o
status libertatis
é a regra no Estado Democrático de Direito. Assim, para o deferimento das medidas cautelares ora representadas, devem estar presentes as condições exigidas pelo art. 22, da Lei 11.340/2006.

Com efeito, o princípio norteador deste modelo de Estado é o princípio da presunção da inocência ou de não-culpabilidade, insculpido no art. 5º, LVII, da CF/88, segundo qual as pessoas não podem ser consideradas criminalmente culpadas até que sobrevenha uma decisão condenatória transitada em julgado.

Nessa perspectiva, entende-se que a medida protetiva de urgência só deve ser aplicada quando restar configurada algumas das hipóteses de violência contra a mulher dispostas no art. 7º, da Lei nº 11.340/06, presentes os requisitos exigidos pelo art. 22 do mesmo diploma legal.

Rememorando a fase inicial, cumpre referenciar que tratam os autos de suposta violência sexual/patrimonial/moral/psicológica sofrida pela Sra. RAIMUNDA NONATA SOUSA LIMA que afirma:

“[...] que conviveu em união estável por aproximadamente 04 anos com o nacional CLÁUDIO MÁRCIO; QUE. terminaram o relacionamento no dia 18 de Março de 2019; QUE, a depoente retirou seus pertences da casa de onde moravam e fora para outro local, pois o mesmo lhe deu 5 dias para sair da residência; QUE, no dia 29 de Março quando se dirigia ao trabalho por volta das 07h:40min fora surpreendida por CLÁUDIO no meio da rua próximo ao BORSOI GÁS, oportunidade que este lhe pediu para reatarem a relação e disse; ‘Raimunda se você não voltar comigo eu vou matar todos os seus parentes, e vou começar pela VITORIA, sua Irmã, pois ela e a culpada de tudo isso, eu lenho R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) em conta bancaria que usarei para contratar alguém para matar toda a sua família e se você for na delegacia e der parte de mim, quando eu sair vou matar todos’(textuais); QUE, no dia 15 de Abril de 2019, por volta das 18h:00min, CLÁUDIO encontrou a depoente na esquina da Loja THAIRES MÓVEIS , localizada na Rua Pres. Vargas, às margens da BR 010, obrigando a depoente a entrar no veículo que conduzia, um carro FOX VERMELHO, de placa não sabida, o qual pertence ao nacional TONUTE, sob a ameaça de uma arma de fogo do tipo revólver, o qual apontou para depoente falando que se ela não entrasse no veículo, a mataria; QUE, depois de entrar no carro a depoente e CLÁUDIO foram em sentido Paragominas em alta velocidade sendo que CLÁUDIO afirmava que bateria de frente com uma carreta; QUE, logo depois da saída de Ulianópolis, CLÁUDIO parou o carro e puxou a depoente pelos cabelos colocando a arma em seu rosto afirmando que se não transasse com ele, lhe mataria ali mesmo; QUE se vendo obrigada, aceitou, momento em que CLÁUDIO dirigiu até o motel MAIS VOCÉ, localizado na BR 010, na saída da cidade sentido Paragominas/PA, onde o mesmo sempre armado lhe obrigou a manter relações sexuais; QUE já no motel, durante o ato sexual a depoente afirma que chorava muito e pedia para CLÁUDIO parar de fazer aquilo, porém ele não atendeu seu pedido e continuou o estupro; QUE, saindo do motel CLÁUDIO apontou a arma para fora do carro e desferiu um tiro para cima, tendo logo em seguida mostrado a depoente a foto de um senhor em seu celular afirmando que se acontecesse algo com ele, esse senhor havia recebido R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para se vingar; QUE, nesse momento CLÁUDIO abriu a bolsa da depoente pegou uma porta cédulas que continha seus documentos (TITULO DE ELEITOR. RG, CPF) e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), um relógio, uma pulseira, um anel; QUE, CLÁUDIO roubou os documentos e o dinheiro da depoente; QUE, em seguida CLÁUDIO deixou a depoente na esquina de sua casa; QUE, no dia 19/04/2019 CLÁUDIO ligou para sua irmã, VICTÓRIA SOUSA AGUIAR e afirmou que faria uma "casinha”, ou seja, uma espécie de emboscada para as duas e as mandariam para o inferno, e ainda lhe xingou de quenga, rapariga, vagabunda; QUE, demorou a fazer a presente denúncia pois está com medo de seu ex-companheiro, já que o mesmo poderia utilizar-se de uma arma emprestada de seu amigo TONUTE, coisa que o próprio CLÁUDIO disse quando foi no trabalho de Victória, dizendo a esta que era para ajudá-lo a reatar o relacionamento com a depoente, caso contrário, pegaria a arma de TONUTE e mataria toda a sua família, começando por sua irmã VICTÓRIA [...]”.

Por outro lado, verifico que o agravante traz à tona outra versão dos fatos e, com base nestas informações, busca reformar a decisão que determinou as citadas medidas protetivas cautelares.

Afirma o agravante que a aplicação das medidas levou em conta somente a palavra da suposta vítima, sendo que desde a separação nunca houve qualquer tipo de agressão ou violência por parte do agravante.

Nas medidas protetivas à mulher deve-se levar em consideração que tais medidas, de acordo com o fim precípuo da lei visam, sobretudo, como o próprio nome indica, a proteção da mulher contra a violência doméstica.

O afastamento do agressor, por exemplo, do lar familiar; a determinação de manter distância da mulher, ou a proibição de manter contato com a ofendida, são medidas decretadas sempre para garantir a segurança da mulher.

Aqui, ao revés do que argumenta o agravante, os indícios de autoria e materialidade do delito de ameaça, no âmbito doméstico, bastam à concessão das medidas definidas no art. 22 e 24 da Lei Maria da Penha, havendo argumentos suficientes para a sua concessão,
inaudita altera pars
.

No procedimento pré-processual, o contraditório é mitigado, sendo prescindível a oitiva do acusado, tendo em vista a urgência da medida adotada, que tem como principal objetivo a proteção imediata da mulher submetida a violência doméstica e familiar.

Nesse particular, entendo que se mostra de fato conveniente a proibição de o réu se aproximar da vítima mantendo a distância mínima de 200 (duzentos) metros, bem como de manter qualquer contato, através de meio de comunicação, de frequentar os lugares comumente frequentados pela vítima, assim como restituir os bens indevidamente subtraídos, diante dos relatos constantes nos autos e por não ter o agravante trazido qualquer informação ou fatos concretos aptos a gerar a alteração da decisão de primeiro grau.

Outrossim, em consulta ao PJe de 1º grau, constata-se a existência de ação penal instaurada em desfavor do agravante, em razão dos mesmos fatos contidos nos autos de medida protetiva, já tendo sido recebida a denúncia pelo juízo (ID. 25796652, da ação penal de nº 0005751-38.2019.8.14.0130).

Diante desse quadro, torna-se pertinente a adoção de providências com a finalidade de resguardar a integridade física e psicológica da mulher.

Ressalte-se, ainda e por oportuno, que a palavra da vítima, dada em juízo, indicando a materialidade e incriminando de forma segura e firme o acusado, é considerada suficiente como prova condenatória, especialmente quando não se apontam elementos concretos que permitam suspeitar de sua veracidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter incólume a decisão de 1º Grau.

É como voto.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2024